Tribunal: TJPA
Processo: 0003581-42.2009.8.14.0039
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
PROCESSO Nº. 0003581-42.2009.8.14.0039
COMARCA: PARAGOMINAS
AGRAVANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FL.257/259 E
MARIA DOMINGAS DA SILVA SOUZA
DEF. PÚBLICO: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1. Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em não conhecer do Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo INTERNO
interposto por
BANCO INDUSTRIAL BRASIL S/A
, em face de decisão monocrática de minha lavra (fls.257/259), a qual não conheceu do recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo agravante, nos termos do artigo 1.021, c/c os artigos 485, VI, e 932, III, todos do CPC-2015, eis que constatada sua inadmissibilidade.

Em suas razões (fls. 276/278v), o agravante argumenta que não há respaldo legal na decisão cujo argumento fora de que não houve juntada de ¿contas do processo¿, quando, na verdade, o referido documento fora juntado as fls. 200/201 dos autos.

Em despacho à fl. 299, determinei a intimação do agravante para que, no prazo de cinco (05) dias efetuasse o pagamento em dobro do preparo deste Recurso, em observância ao artigo 1.017, § 4º do CPC, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, c/c o artigo 932, parágrafo único do CPC.

Em certidão da secretaria à fl. 300 foi atestado que o agravante, intimado para recolher as custas de preparo do presente Agravo Interno, quedou-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

O EXMO DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, RELATOR:

Compulsando os autos, verifico que o agravante não trouxe aos autos o comprovante de recolhimento do preparo do Agravo Interno, obrigatório conforme disposto no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8583/17.

O artigo 1.007, do CPC, determina que, interposto o recurso, este deve vir acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo, sob pena de deserção. O § 4º do referido dispositivo legal, determina que, no caso de o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, que efetuou o recolhimento do preparo, deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Vejamos o art. 1007, § 4º
, in verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Concedido ao agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento em dobro do preparo recursal do agravo interno (fl. 299), quedou-se inerte (fl. 300), configurando-se a deserção do recurso, nos termos do
caput
do artigo 1.007, do CPC.
Nesse sentido cito:
TJPA - PROCESSO Nº 0013566-93.2016.8.14.0000. ACÓRDÃO Nº ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
DATA DE PUBLICAÇÃO:25/04/2018
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
TJSP: 10020592220168260506 SP 1002059-22.2016.8.26.0506. 31ª Câmara de Direito Privado. Data de publicação: 16/03/2018. Relatora: Carlos Nunes.
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cobrança. Concedido à apelante o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, em observância aos arts. 99, § 7º e 101, § 2º do CPC/15. Inércia da recorrente. Deserção configurada, nos termos do art. 1.007
, caput
do mencionado diploma processual. Recurso não conhecido.
TJRS - Apelação Cível: C 70075794016 RS. Data de publicação: 19/03/2018.
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS. CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA AJG. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. Não sendo a parte apelante beneficiaria da gratuidade judiciara e não tendo efetuado o preparo no ato da interposição deste recurso de apelação, tampouco tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento das custas processuais, é caso de não conhecimento do recurso de apelação, por deserto. Inteligência dos artigos 99, 7º e 1007, § 4º, do CPC/2015. (RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível nº 70075794016, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro. Julgado em 07/03/2018).

Ante o exposto, não conheço do
recurso de agravo interno,
nos termos do artigo 932, III, c/c o
caput
do artigo 1.007, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), 28 de setembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator